Tribunal: STF
Processo: HC 250698
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Erro material. Ocorrência. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do STF no qual negado provimento, à unanimidade, ao agravo regimental formalizado contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material ou contradição no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Considerada a existência de erro material no acórdão impugnado, relativo à expressão “com a absolvição”, constante no item 3 do relatório do recurso, cumpre acolher os embargos de declaração, sem efeitos modificativos.



    IV. Dispositivo



    4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para suprimir a expressão “com a absolvição”, presente no item “3” do relatório do agravo regimental.